Tribunal: TJDFT
Processo: 0735122-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735122-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA SANTOS DE FREITAS AGRAVADO: KELLY MENDES LACERDA, RAMON RANGEL SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 51071611) interposto por LUANA SANTOS DE FREITAS em face de decisão interlocutória (ID 166758968, na origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais, movida pela ora Agravante em face de KELLY MENDES LACERDA e RAMON RANGEL SILVA SANTOS, indeferiu o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Vistos etc. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça à autora, vez que profissional liberal e não apresentou nos autos declaração por ela subscrita no sentido de que não dispõe de condições de arcar com as despesas do processo. Sendo assim, concedo-lhe o prazo de 15 dias para recolher custas. No mesmo prazo, regularize a representação processual. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 51071611), a Agravante alega que: (i) é neuropsicóloga; (ii) a existência de patrimônio não pode ser parâmetro ao indeferimento do pedido; (iii) tem sob sua responsabilidade a manutenção da família. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para que, reformando a decisão recorrida, (i) seja deferido benefício da gratuidade de justiça; (ii) seja desbloqueada a conta do Agravante, com a devolução do numerário depositado em seu favor e eliminada qualquer possibilidade de bloqueios. Destaca-se que, quando do recebimento do presente recurso, verifiquei que a Agravante não havia juntado a petição do agravo de instrumento. Diante disso, a intimei para adotar as medidas cabíveis, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 50509539), o que foi feito junto ao ID 51071611. Foi facultado à parte agravante complementar a documentação necessária à análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 52219269). A parte agravante apresentou os documentos de ID 52990060, 52990061 e 52990062 (extratos bancários). É o relatório. Sabe-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, e quando requerido em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, submetendo-se o pedido à apreciação do Relator, a teor do § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil. Os efeitos da concessão do referido benefício somente produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo, ante a efetiva comprovação da efetiva comprovação da impossibilidade financeira, a teor do disposto no art. 99 e 492 do CPC. No caso, a Agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não possui condição de arcar com as despesas processuais. Contudo, somente trouxe aos autos extratos de conta corrente (ID 50450299 a 50450301) que, descontextualizados, não são suficientes para aferir a real capacidade econômico-financeira da Parte. Facultada a complementar a documentação, novamente juntou outros extratos (ID ID 52990060, 52990061 e 52990062). Entendo, portanto, que não resta demonstrada a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido. Considerando que o objeto do presente recurso resume-se à discussão da concessão do benefício da gratuidade, determino que a exigibilidade do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal fiquem suspensos até o julgamento definitivo do presente recurso. Saliento em que caso de desprovimento, a parte agravante deverá recolher todas as custas devidas. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de outubro de 2023 16:04:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador